Tribunal: STF
Processo: Rcl 54120
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. VALIDADE DE NORMA COLETIVA DE TRABALHO QUE LIMITA OU RESTRINGE DIREITO TRABALHISTA NÃO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.121.633-RG/GO (TEMA RG Nº 1.046). INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO INDEVIDA DO RE Nº 598.365-RG/MG; TEMA RG Nº 181. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. LIMINAR REVOGADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 
 1.	Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, formalizada por Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), em face de acórdão do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 11087-69.2014.5.03.0028, mediante o qual teria sido inobservada a decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral) e usurpada a competência desta Suprema Corte.
 
 2.	A reclamante narra, em síntese, que a matéria debatida nos presentes autos está relacionada à validade do Plano de Cargos e Salários da Petrobras (PCAC 2007), instituído mediante acordo coletivo de trabalho.
 
 3.	Informa que a sentença de primeiro grau considerou inválido o PCAC 2007, tendo sido essa decisão confirmada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no julgamento do recurso ordinário. Aborda a negativa de seguimento ao recurso de revista e o respectivo agravo de instrumento, sob o fundamento de não ter sido ultrapassada a barreira da transcendência.
 
 4.	Diz da interposição do recurso extraordinário, ao argumento de contrariedade ao Tema RG nº 1.046 e aos arts. 5º, caput, e inc. XXXVI; 7º, incs. VI e XXVI, da Constituição da República, tendo o Vice-Presidente do TST negado seguimento a esse recurso, com fundamento no Tema RG nº 181. Noticia que o Órgão Especial do TST negou seguimento ao agravo regimental, mantendo o entendimento no sentido de que a questão relativa ao exame de pressuposto de admissibilidade de recurso de sua competência está adstrita à matéria infraconstitucional.
 
 5.	Aponta violação ao enunciado nº 727 da Súmula do STF, uma vez já reconhecido o caráter constitucional da controvérsia em precedente de natureza vinculante. Destaca não estar a discussão restrita a simples ausência de homologação de PCAC, uma vez que, na situação dos autos, a controvérsia se refere à possibilidade de organização da carreira, com a determinação dos percentuais remuneratórios, e à mobilidade funcional do empregado, por meio de negociação coletiva.
 
 6.	Requereu a concessão de provimento liminar para determinar o retorno dos autos ao TST com a finalidade de que nova decisão seja proferida pelo seu Órgão Especial, com observância da tese fixada no julgamento do Tema RG nº 1.046. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão do processo, até o final julgamento da presente reclamação.
 
 7.	No mérito, busca a procedência do pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que o Tribunal reclamado observe a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal. Alternativamente, pede a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal.
 
 8.	Em 15/09/2022, entendendo que a negativa de seguimento a recurso de revista com base na ausência de transcendência, dado o efeito obstativo ao prosseguimento processual, implica potencial usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, deferi a medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 21). 
 
 9.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou informações (e-doc. 24), relatando, em suma, o trâmite do processo junto à origem e suas respectivas decisões.
 
 10.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 17/02/2023 (e-doc. 28).
 
 11.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 30):
 
“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE-RG 1.121.633/GO (TEMA 1.046). DISCUSSÃO DE FUNDO COM FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA INDEPENDENTE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM PARADIGMA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
 1.	Reclamação que impugna decisão do Tribunal Superior do Trabalho que inadmite recurso de revista por ausência de transcendência da causa, alegando-se que a matéria de fundo enquadra-se no Tema 1.046 da Repercussão Geral: “Validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente”. 
2. Quando a matéria de fundo do ato reclamado possui fundamentação jurídica independente, inexiste identidade com o paradigma de controle, descaracterizando a hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal.
3. É incabível reclamação quando ausente aderência estrita entre a decisão paradigma e o ato reclamado. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 15.	No caso em tela, a alegação é de que o juízo reclamado deixou de observar decisão vinculante do STF, proferida no ARE nº 1.121.633-RG/GO (Tema nº 1.046 do ementário da Repercussão Geral). A ementa desse julgado possui o seguinte teor:
 
“Recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Processo-paradigma da sistemática da repercussão geral. Tema 1.046. 3. Validade de norma coletiva que limita ou restringe direito trabalhista. Matéria constitucional. Revisão da tese firmada nos temas 357 e 762. 4. Fixação de tese: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivas que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuem limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis.” 5. Recurso extraordinário provido.”
(ARE nº 1.121.633-RG/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 02/06/2022, p. 28/04/2023).
 
 16.	No caso em tela, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, em sede de recurso ordinário, não reconheceu a validade do PCAC, tampouco sua observância para fins de equiparação salarial, conforme se extrai dos seguintes trechos (e-doc. 6):
 
“(...) O Juízo de origem não reconheceu em sua sentença que o PCAC tenha o condão de obstar a equiparação salarial pretendida pela autora, considerando esse plano de cargos da Petrobras inválido, ante o fato de haver sido contemplado apenas o critério da promoção por merecimento e não a alternância entre esse modo e o da promoção por antiguidade.
Nesse sentido, a Segunda Turma deste E. TRT da 3ª Região já se pronunciou nos seguintes arestos, citados no processo de nª 0011773-61.2014.5.03.0028, da relatoria da eminente Juíza Convocada Sabrina de Faria F. Leão:
(...) Assim, não há falar em validade do PCAC, nem em sua observância para fins de equiparação salarial, nos termos do art. 461 da CLT, tendo em vista a inexistência de critérios alternados de promoção.
Importante consignar que não há como conferir validade retroativa ao plano de cargos e salários que não tenha sido devidamente homologado pelo Ministério do Trabalho, na forma da Súmula 6, I, do TST. Da mesma forma, se a questão da alternância das promoções houver sido regulada somente em data posterior à da edição do plano de cargos e salários, é evidente o prejuízo para a obreira impossibilitada de se valer de promoção por ambos os critérios exigidos em lei e na jurisprudência consolidada.
Ainda que pudesse afirmar que a homologação pelo MTE fosse mera formalidade e que a aplicação do PCAC não trouxesse qualquer prejuízo à autora, como alega a reclamada em seu apelo, não há como olvidar que as exigências de homologação e de alternância de critérios de promoção encontram amparo na legislação em vigor à época da formulação do pedido e da jurisprudência consolidada do TST a respeito.
Não se admite como escusa à necessidade de homologação do plano de cargos e salários pelo MTE a norma contida no art. 7º, XXVI, da CEFB, uma vez que a negociação coletiva não figura como alternativa ao ato homologativo em questão.
(...)
Nego, destarte, provimento (...).”
 
 17.	Aquele Regional negou seguimento ao recurso de revista interposto, pela aplicação do § 7º do art. 896 da CLT e do enunciado nº da Súmula do TST (e-doc. 8). Pelos mesmos fundamentos o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 10).
 
 18.	O Superior do Trabalho negou provimento ao agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 15), bem como  negou seguimento ao recurso extraordinário interpostos, ambos por ausência de transcendência (e-doc. 13). Por fim, negou seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário, sob o fundamento do que decidido no Tema RG nº 181.
 
 19.	Nesse cenário, ressalte-se que a questão de fundo discutida nestes autos diz respeito à validade de plano de cargos e salários, no qual contemplado tão somente o critério da promoção por merecimento, em detrimento daquele por antiguidade.
 
 20.	Observo que, ainda que superada a questão do óbice processual quanto à ausência de transcendência, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, em relação à validade do Plano de Cargos e Salários objeto de negociação coletiva, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que inviabiliza o processamento do pedido  tanto nesta via reclamatória como em sede de recurso extraordinário (enunciado nº 279 da Súmula do STF). Ademais, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais coletivas, matéria de competência do Tribunal laboral.
 
 21.	Assim, não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação, visto que está em sintonia com entendimento deste Supremo Tribunal Federal, explicitado no ARE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181).
 
 22.	Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Esta não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos temas 121 e 646 da repercussão geral. 4. Atuação da autoridade reclamada dentro dos limites de sua competência. Usurpação da competência do STF não configurada. Inexistência de teratologia na aplicação da sistemática da repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.”
(Rcl nº 52.681-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 792. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – O Supremo Tribunal Federal não admite a reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo evidente teratologia.
II - Nesta reclamação, a demonstração de equívoco na aplicação da sistemática da repercussão geral obrigatoriamente precisaria incluir a demonstração da inaplicabilidade do Tema 792/RG.
III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal.
IV- Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 54.472-AgR/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMA 181. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do RE 598.365-RG/MG (Tema 181), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada.
2. Agravo interno conhecido e não provido com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”
(Rcl nº 54.151-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 14/09/2022, p. 20/09/2022; grifos nossos).
 
 23.	Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022, grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos acrescidos).
 
 24.	Ante o exposto, revogo a liminar anteriormente concedida e nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Comunique-se, com urgência.
 
Publique-se.

Brasília, 6 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator